Tribunal: STF
Processo: HC 271650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
 1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, por Thiago Diniz Barbosa Nicolai e outras, advogados, em benefício de Alexandre Scolfaro Mattieli Carvalho, contra decisão pela qual, em 28.4.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.092.287. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2100126-19.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.085.325, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 
	2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
 	Sustentam terem sido impostas, sem fundamentação legal, medidas cautelares diversas, “consistentes em proibição de aproximação das vítimas e de seus familiares, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, e proibição de contato por qualquer meio de comunicação, no contexto de investigação pelos delitos de perseguição (art. 147-A do CP) e apropriação indébita (art. 168 do CP)”.

Afirmam que as referidas medidas cautelares teriam sido impostas ao paciente, que estaria impedido de transitar “em seu próprio condomínio”, em razão de “suposta apropriação indébita de seis adaptadores de tomada, que teriam sido entregues por equívoco à casa do paciente”.

Asseveram que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Penal para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; que a “decisão por meio da qual impostas as medidas restritivas, com base no art. 319 do CPP, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada em gravidade abstrata e em temor não demonstrado, sem vinculação a fatos específicos que justifiquem a restrição de liberdade de locomoção do paciente”; e que as “cautelares decretadas em desfavor do paciente são ‘medida protetiva atípica’, pois não há que se falar em aplicação da ‘Lei Maria da Penha ao caso concreto, uma vez que os supostos fatos não ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher’”. 

Ressaltam que não seria possível aplicar as medidas cautelares diversas ao paciente com base na Lei n. 11.340/2006, por não se tratar de situação de violência doméstica, e que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal também seriam inaplicáveis à espécie, pois não haveria previsão, nesse dispositivo, para a decretação das referidas medidas a fim de “resguardar a integridade física e emocional”.

Enfatizam que a perseguição relatada pelas vítimas, que motivou a aplicação das medidas cautelares ao paciente, não estaria demonstrada na espécie. 

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) os impetrantes rogam a essa Suprema Corte que conheça da presente impetração e, confirmando a liminar pleiteada, conceda a presente ordem de habeas corpus, a fim de revogar as medidas impostas em desfavor do paciente”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.092.287. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2100126- 19.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 31.3.2026, o juízo da Vara Regional das Garantias da Quarta Região Administrativa da comarca de Campinas/SP impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão com base na seguinte fundamentação:
“(...) Trata-se de pedido de concessão de medida protetiva formulado pelas vítimas (...) em face do investigado Alexandre Scolfaro Mattieli Carvalho.
O Ministério Público, que já havia se manifestado anteriormente sobre a não incidência da Lei nº 11.340/06 ao presente caso e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de medidas protetivas, opinou agora pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de suposta prática do crime de perseguição, consistente em abordagens reiteradas às vítimas, suas vizinhas, bem como na frequência injustificada ao local de trabalho destas, gerando temor quanto à evolução das condutas para fatos mais graves (...).
A hipótese é de deferimento das medidas.
Conforme bem apontado pelo Ministério Público, os elementos produzidos indicam que as vítimas estariam sendo submetidas a condutas reiteradas de aproximação e vigilância por parte do investigado que, na condição de vizinho, detém conhecimento acerca de suas rotinas, passando a abordá-las e a frequentar seus locais de trabalho sem justificativa aparente, circunstâncias que lhes têm causado fundado temor.
Tais elementos evidenciam indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes para justificar, neste momento, a adoção de medidas cautelares destinadas a resguardar a integridade física e emocional das ofendidas, bem como prevenir eventual reiteração das condutas narradas.
Ademais, o periculum in mora mostra-se presente, considerando o receio manifestado, pelas vítimas de agravamento da situação, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial imediata para evitar a escalada do comportamento do investigado.
Ante o exposto, defiro o pedido formulado para o fim de impor ao investigado, com fundamento no artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal, as seguintes condições:
a) manter distância mínima de 300 (trezentos) metros das vítimas e de seus familiares, bem como de suas respectivas residências e locais de trabalho, devendo tal reiteração ser observada inclusive no interior do condomínio em que residem, evitando aproximar-se das unidades habitacionais das ofendidas;
b) não manter qualquer forma de contato com as vítimas e seus familiares, seja pessoalmente, por telefone, mensagens, aplicativos, redes sociais, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação”.
 
Essa decisão foi confirmada nas instâncias antecedentes. 
 
7. Pelo demonstrado nestes autos, as medidas cautelares diversas da prisão, contra as quais se insurge a defesa na presente impetração, justificam-se por ter ficado demonstrado que as “vítimas estariam sendo submetidas a condutas reiteradas de aproximação e vigilância por parte do [paciente] que, na condição de vizinho, detém conhecimento acerca de suas rotinas, passando a abordá-las e a frequentar seus locais de trabalho sem justificativa aparente, circunstâncias que lhes têm causado fundado temor”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência de fundamentação idônea para a aplicação das medidas cautelares de “proibição de aproximação das vítimas e de seus familiares, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, e proibição de contato por qualquer meio de comunicação”, no juízo de razoabilidade e de necessidade feito nas instâncias antecedentes. 
 
8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado o periculum in mora na espécie, considerado o receio das vítimas de “agravamento da situação”. 

Para rever os pressupostos das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2100126- 19.2026.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora